Tribunal: TJPA
Processo: 0031343-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031343-32.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIZ JOSE FOLHA GOMES

APELADO: IVALDO PEREIRA DA COSTA, MARIA DENILDA BRITO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031343-32.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ANDRE OLIVEIRA FOLHA GOMES

APELANTE: LUIZ JOSE FOLHA GOMES

ADVOGADO: ELSON JOSE SOARES COELHO

APELADO: IVANILDO PEREIRA DA COSTA

APELADO: MARIA DELNICE BRITO DA COSTA

ADVOGADO: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEPCIONALIDADE POSSÍVEL EM RAZÃO DE O JUÍZO TER CONDUZIDO A ENGANO O RECORRENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICÁVEL
IN CASU.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. TEMA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER APRECIADO INDEPENDENTEMENTE DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

I - O recorrente foi conduzido a erro pelo magistrado singular, que em seu ato judicial acabou proferindo sentença ao invés de decisão interlocutória, uma vez que recebeu a impugnação, prevista no §1º do art. 475-J do CPC/73, como se fosse Embargos à execução. O jurisdicionado não pode ser prejudicado, pelo que se mostra possível que o presente recurso seja recebido como agravo de instrumento.

II - Não obstante a patente intempestividade da impugnação, verifica-se que o argumento que se sustenta na impugnação é a impenhorabilidade de bem de família, de modo que tal argumento deve ser analisado pelo juízo a quo, uma vez que não é abarcado pela preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, de modo que o julgador de piso deve analisar tal argumento.

III - Decisão que não analisou a questão ventilada, acerca da impenhorabilidade bem de família, em razão da intempestividade “dos embargos à execução”, deve ser cassada.

IV – Recurso PREJUDICADO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031343-32.2014.8.14.0301 (RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELANTE: LUIZ ANDRE OLIVEIRA FOLHA GOMES

APELANTE: LUIZ JOSE FOLHA GOMES

ADVOGADO: ELSON JOSE SOARES COELHO

APELADO: IVANILDO PEREIRA DA COSTA

APELADO: MARIA DELNICE BRITO DA COSTA

ADVOGADO: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL que será recebida como AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme se verá no fundamento do voto. O presente recurso foi interposto por LUIZ ANDRE OLIVEIRA FOLHA GOMES em face da sentença do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença ajuizada por IVANILDO PEREIRA DA COSTA e MARIA DELNICE BRITO DA COSTA.

A sentença considerou que os embargos à penhora foram apresentados fora do prazo, pelo qual extinguiu o feito.

Inconformado, os apelantes afirmam que a publicação da determinação da penhora ocorreu em nome do antigo advogado, o qual não patrocinava mais a causa, disse que não houve intimação pessoal, pelo que não pode ser prejudicado, requerendo que a seja desfeita a ordem de penhora, alegando que se trata de bem imóvel de família, portanto não passível de penhora. Requereu provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões – id n. 3030225 - Pág. 5.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031343-32.2014.8.14.0301 (RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELANTE: LUIZ ANDRE OLIVEIRA FOLHA GOMES

APELANTE: LUIZ JOSE FOLHA GOMES

ADVOGADO: ELSON JOSE SOARES COELHO

APELADO: IVANILDO PEREIRA DA COSTA

APELADO: MARIA DELNICE BRITO DA COSTA

ADVOGADO: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

No presente caso, temos uma ação de indenização, a qual condenou os réus ao pagamento de 50 (cinquenta salários mínimos) à título de danos morais e 1 (um) salário mínimo durante 07 (sete) anos em favor dos autores. Em seguida iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, ainda sob a égide do CPC/73, tendo, então, sido determinada a penhora de bem imóvel, nos moldes do art. 475-J do CPC/73.

Contudo, ao invés de haver a apresentação de impugnação, conforme previsto no art. 475-J, §1º do CPC/73, o julgador de piso tratou a manifestação contra penhora em fase de cumprimento de sentença, como se fosse embargos à execução, tendo, posteriormente, sentenciado o feito, considerando que os “embargos” seriam intempestivos.

Sendo assim, houve a interposição do presente recurso de apelação. Contudo, denota-se que a fase de cumprimento de sentença continuou o seu trâmite, inclusive, até o presente momento está em curso. Portanto, a natureza jurídica da decisão ora combatida não se trata de sentença e sim de decisão interlocutória,

Verifica-se, então, que o recorrente foi conduzido a erro pelo magistrado singular, que em seu ato judicial acabou proferindo sentença ao invés de decisão interlocutória.

Portanto, com a finalidade de conceder a efetiva prestação jurisdicional e prezando pelo Princípio da Fungibilidade e Instrumentalidade das formas, recebo o recurso de apelação com AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO INDUZIDO POR ATO DO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E DIREITO DE SUPERFÍCIE. PENHORA SOBRE BEM PÚBLICO E INTERESSE DE AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CONSTATADOS. RECURSO DESPROVIDO. I – A apelação, de fato, não é o instrumento adequado para combater decisão que rejeita a execução de pré-executividade. Contudo, o juízo a quo nomeou e fundamentou a decisão atacada como sentença e, nesses casos, o conceito de dúvida razoável é excepcionado para se aplicar o princípio da fungibilidade, porquanto o próprio magistrado induziu a ora apelante a erro (STJ. 2ª Seção. EAREsp 230.380 - RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/09/2017 (Info 613). II - A constrição autorizada pelo juízo da execução referiu-se, não a propriedade do terreno em si (este, com efeito, pertence a SUFRAMA), mas tão somente, sobre o direito de superfície, consoante foi outrora concedido a ora recorrente. Nesse sentido, percebe-se, a um só tempo, que: (i) o objeto da penhora não diz respeito a bem público e (ii) inexiste, até o presente momento, interesse da autarquia federal sobre a relação processual em apreço. III - Acerca dos requisitos técnicos exigidos pelos normativos da SUFRAMA, constata-se que o comando decisório deixou patente a circunstância segundo a qual a alienação por iniciativa particular observaria, no que diz respeito ao adquirente, as condições impostas pela autarquia federal em suas Resoluções, em especial, a Resolução 353. Isso quer dizer, portanto, que eventual não cumprimento ou inviabilidade de alienação por razões técnicas ficam a cargo de averiguação pela própria Superintendência. IV – Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 02177141320148040001 AM 0217714-13.2014.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 26/03/2018, Terceira Câmara Cível)

Vencido o ponto anterior, passo à análise das demais questões pertinentes ao caso em tela.

No caso em exame, inicialmente, registra-se que nos termos do art. 475-J do CPC/1973, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença somente era contado a partir da intimação do auto de penhora e avaliação.

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

§ 1 o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Considerando-se que o prazo para impugnação era de 15 dias, contados em dias corridos; então, mesmo considerando-se que houve a ciência da penhora pelo novo causídico da parte impugnante em 07/07/2014 (id n. 3030221), o prazo para a apresentação da impugnação se encerraria em 22/07/2014. Contudo a impugnação fora apresentada somente em 30/07/2014, pelo que resta, então, intempestiva.

Não obstante a intempestividade da impugnação, verifica-se que o argumento que se sustenta na impugnação é a impenhorabilidade do bem de família, de modo que tal argumento deve ser analisado pelo juízo
a quo
, uma vez que não é abarcado pela preclusão.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUTO DE PENHORA IMÓVEL - DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA - BEM DE FAMÍLIA - IMPUGNAÇÃO - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Incumbe ao interessado arguir a impenhorabilidade do bem de família no prazo de quinze dias contados da juntada aos autos da intimação da penhora. Ainda que tardia a arguição de impenhorabilidade, por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser examinada a questão antes da designação da hasta pública do bem penhorado.

(TJ-MG - AI: 10024121439426001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 11/11/0018, Data de Publicação: 20/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Arguição de impenhorabilidade.
Bem de família.
Matéria de ordem pública não decidida

anteriormente e que não é alcançada pela preclusão temporal.
Questão deve ser analisada pelo juízo originário
, sob pena de supressão de instância. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2181523-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVADO QUE ASSINOU INSTRUMENTO DE MANDATO EM NOVEMBRO/2019, CONTUDO, A IMPUGNAÇÃO FOI APRESENTADA TÃO SOMENTE EM FEVEREIRO/2020. DEVER DO AGRAVADO DE COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE OBSERVADA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. TEMA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER APRECIADO INDEPENDENTEMENTE DA INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA
. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. Agravo de instrumento parcialmente provido, com determinação, nos termos do acórdão. (TJSP; Agravo de Instrumento 2176832-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020).

Sendo assim, considerando que a questão ventilada na impugnação se trata de matéria de ordem pública e que não fora devidamente analisada pelo juízo singular, considero que a decisão agravada não deve subsistir, de modo a retomar ao julgador
a quo
tal análise, a fim de que este aprecie tal ponto, independentemente de ter sido verificada a intempestividade da impugnação.

Por todo o exposto, recebo o presente recurso como AGRAVO DE INSTRUMENTO, mas este fica PREJUDICADO, em decorrência da cassação da decisão combatida, para apreciação da questão de ordem pública perante o julgado
a quo
, nos moldes da fundamentação deste d
ecisum.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023